Tribunal: STF
Processo: HC 210233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 157.975/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão assim fundamentada (Doc. 10):



    [...] 



    Sobre os fundamentos da prisão preventiva, colhe-se da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela Defesa (fls. 150-152; sem grifos no original): 



    “Nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade do agente ter sido o autor do fato delituoso, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido. 



    Dispensam-se elementos probatórios uníssonos e concludentes sobre a certeza da autoria, cujas matérias são afetas ao próprio mérito da questão, a serem apreciadas quando da entrega da prestação jurisdicional final. 



    Assim, restou-se, sumariamente, demonstrada a aparência da existência do fato noticiado, em tese delitivo (homicídio qualificado), bem como o apontamento de sua causa ao investigado. 



    [...] 



    No caso concreto, o crime no qual o indiciado foi inicialmente dado como incurso estabelece pena privativa de liberdade de reclusão; é doloso e punido com pena superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal), conforme exigência da norma instrumental penal em seu artigo 283, §1º, do CPP. 



    O regular exercício da jurisdição penal, na hipótese, exige a excepcional aplicação da medida extrema do decreto prisional preventivo em face do acusado, por ser questão indispensável. 



    O investigado ameaça a ordem pública, requisito fundamental assentado no art. 312 do CPP e que visa, segundo lições doutrinárias. 



    [...] 



    Os elementos prefaciais constantes nos autos apontam não só a gravidade concreta inerente ao próprio tipo incriminador, em linha de princípio violado (homicídio qualificado), como também o modus operandi da ação perpetrada. 



    Sobressai da forma de execução do crime a extrema reprovabilidade da conduta do investigado, que, ao que tudo indica, no dia 02/06/2021, por volta das 16h55min, alvejou a vitima, Djool Erick, com três disparos de arma de fogo. 



    Extrai-se dos autos que na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local dos fatos, se deparou com a vítima caída com manchas de sangue na parte superior da cabeça em um terreno, nas proximidades do campo do Rosa Mística, nesta cidade, parecendo ter sido vitima de disparo de arma de fogo. 



    De acordo com o boletim de ocorrência de fl. 06, a vítima era conhecida no meio policial por envolvimento em diversos tipos de delito, principalmente envolvendo entorpecentes, sendo que o local onde foi encontrado o corpo da vitima é conhecido como ponto de venda e uso de drogas, além de ser amplamente frequentado por usuários e traficantes. 



    Assim, supostamente, o motivo da prática do delito pode estar relacionado com o crime de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de motivação torpe e repugnante. 



    Soma-se, ainda, a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo iniciado, além de ser este amplamente conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o trafico de drogas, já tendo, inclusive, sido sentenciado pela prática de delito desta natureza. 



    Ademais, no caso concreto, verifico a necessidade de se decretar a prisão do investigado para garantia da ordem pública, conforme requerido pela autoridade representante, uma vez que o agente pode influenciar diretamente na segurança e tranquilidade da coletividade, pois estando este em liberdade, a sociedade local estará totalmente insegura e refém dos seus atos. 



    De outra parte, penso que o decreto de prisão preventiva se faz imperioso para conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do investigado pode influir no ânimo das testemunhas que corajosamente revelarão em juízo os atos praticados por este. 



    Logo, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que o agente poderá voltar a delinquir durante a instrução, o que deve ser coibido com a sua permanência no cárcere, por causar intranquilidade à população. A situação dos autos, portanto evidencia a necessidade de acautelamento do meio social. A propósito: 



    [...] 



    Cabe salientar que o caso concreto não autoriza a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por serem totalmente insuficientes, haja vista a constatação de reiteração delitiva." 



    O Juízo de primeiro grau indica que gravidade concreta da conduta e o modo de execução refletem a periculosidade do Agente, elementos esses que apontam para a necessidade da segregação cautelar. Sobre tal aspecto, há de se destacar que a motivação do crime, segundo os dados angariados aos autos, decorre da disputa pelo tráfico de drogas, delito pelo qual, inclusive, o Recorrente ostenta condenação definitiva. 



    No mesmo sentido, a observação apresentada pela Corte a quo (fls. 229-230; sem grifos no original): 



    "Somado a todo o exposto, verifico pela CAC (doc. de ordem n.º 09) que o paciente foi condenado, em sentença não transitada em julgado, pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, pelo que, a sua permanência em liberdade, em pleno convívio social, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, o que recomenda, ao menos neste momento, a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva. A



    demais, não me passa despercebido que o mandado de prisão temporária expedido em 18/08/2021 somente foi cumprido em 13/09/2021, pelo que, a manutenção da segregação se faz necessária, também, como forma de garantir a aplicação da lei penal." 



    A prisão preventiva, portanto, está fundamentada de forma suficiente, tendo em vista que, nos termos do entendimento da Suprema Corte, “[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    […]



    Ademais, mostra-se "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública". (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe de 25/05/2015.) 



    Por fim, estando o decreto prisional lastreado em elementos concretos colhidos dos próprios autos, não há imputar qualquer ilegalidade à custódia. E, por conseguinte, não há falar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão, que, como assentado no aresto impugnado, não se mostraria suficiente na hipótese. (RHC 106.283/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019.) 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que o requerente não registra condenação anterior pelo crime ora imputado. Como também se observa que sua única e última prisão se deu em 2016, ou seja, 05 (cinco) anos atrás. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente